Tribunal: TJDFT
Processo: 0727939-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727939-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: R. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: WALGLEIDSON DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por R. S. R., incapaz representado por seu genitor (processo no 0707668-94.2023.8.07.0004), deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à agravante que promova a autorização e o custeio integral do tratamento prescrito pela médica, sem necessidade de cumprimento de período de carência, em clínica multidisciplinar que disponha de todas as especialidades solicitadas, sendo determinado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para cumprimento, sob pena de multa mensal no valor total/mensal de cada terapia descumprida, até o limite de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais). O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 48904729. Em suas razões recursais (ID no 48904717), a agravante sustenta, em síntese, que o agravado não preenche os requisitos para a concessão do benefício da tutela antecipada, de modo que a decisão agravada deveria ser reformada. Narra que, no que tange aos atendimentos de “Auxiliar Terapêutica na escola e Analista de Comportamento”, não há cobertura legal ou contratual, de maneira que não merece prevalecer a “pretensão de autorização e custeio para realização de tratamentos/sessões em ambiente domiciliar e/ou escolar”. Pontua que “a Lei n.o 9.656/1998 não garante a assistência à saúde fora do âmbito dos estabelecimentos de saúde”. Aduz que o plano de saúde contratado é coparticipativo. Defende que “a cobertura de tratamentos de saúde não incluídos no Rol de Procedimentos da ANS é necessária a comprovação de sua eficácia ou que exista recomendação por órgãos técnicos”. Acrescenta que “não restou comprovado de forma inequívoca que a pretensão do agravado, quanto aos atendimentos com Auxiliar Terapêutico na escola e Analista de Comportamento se enquadrem nos critérios estabelecidos pela Lei no 14.454/2022”. Por fim, alega que os efeitos da decisão agravada não atenderiam ao requisito previsto no § 3o, art. 300, do CPC, tendo em vista que, “em caso de improcedência do pedido em decisão final, não tem a Agravante como reaver os valores que desembolsou para custear as despesas deferidas em sede de tutela antecipada”. Nesse contexto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso, “ante o risco iminente da agravante ser compelida do pagamento de multa no valor total/mensal de cada terapia descumprida até o limite de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), ressaltando que Auxiliar Terapêutica na escola e Analista de Comportamento não possuem cobertura legal ou contratual”. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada que teria desconsiderado a modalidade de coparticipação contratada, bem como determinado a autorização e o custeio de atendimento sem cobertura legal e contratual, quais sejam: Auxiliar Terapêutica na escola e Analista de Comportamento. Subsidiariamente, pleiteia que seja determinado ao agravado que “preste caução nos autos para permitir a reversibilidade da decisão que concedeu a tutela de urgência”. Preparo regular (IDs no 48904718 e 48904719). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Verifica-se que o autor/agravado, que é uma criança de 2 (dois) anos de idade (nascida em 08/10/2020), possui o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F 84.0), necessitando de terapias multidisciplinares com o método ABA de forma intensiva, conforme relatório médico de ID no 162710644 dos autos principais. Ademais, encontra-se demonstrado o vínculo jurídico com a operadora de plano de saúde ré/agravante, segundo contrato e carteira de identificação de IDs no 162710639 e 162710640 dos autos principais. Em um juízo primário de cognição, verifica-se que a decisão agravada não é passível de reforma, pois a concessão da antecipação de tutela obedeceu aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, em relação à probabilidade do direito do agravado, que foi analisada pelo Magistrado a quo, ressalta-se que o art. 6o, § 4o, da Resolução Normativa ANS no 539, de 23 de junho de 2022, estabelece que: “Art. 6o Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. (...) § 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. (Alterado pela RN no 539, de 2022).” Desse modo, os planos de saúde devem oferecer atendimento apto a executar o método ou a técnica (no caso, ABA – Análise de Comportamento Aplicada) indicada pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. Com efeito, diante do quadro clínico do paciente, cabe ao médico assistente escolher o procedimento clínico apropriado para o seu tratamento, e não ao plano de saúde. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MÉTODO THERASUIT. RESOLUÇÃO NORMATIVA 539 DA ANS. TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 1. Uma vez incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, deve-se aplicar as regras do CDC.2. Nos termos da RN 539 da ANS, os planos de saúde devem prestar cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento. 3. Negou-se provimento ao agravo.” (Acórdão 1684713, 07409731820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TAXATIVO. JULGAMENTO. SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. RESOLUÇÃO ANS N. 539, DE 23 DE JUNHO DE 2022. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 539/2022, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde, o qual é taxativo, conforme entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704. 2. Em 1o de julho de 2022 entrou em vigor a Resolução Normativa 539/22 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que ampliou o tratamento para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down ou Paralisia Cerebral diagnosticados com transtornos globais de desenvolvimento (CID F84), de forma que, aos planos de saúde, mostra-se obrigatória a cobertura para o tratamento aos portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA CID 84-0) indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. Precedentes. 3. Nesse quadro, o plano de saúde não pode recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico assistente, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento. Outrossim, o tratamento multidisciplinar para autismo, bem como a terapia ABA (Applied Behavior Analysis), indicada ao autor, encontra amplos apontamentos quanto a sua eficácia, sobretudo para reduzir danos futuros aos pacientes. 4. A suspensão injustificada do tratamento em curso conforme método ABA é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, uma vez que a não prestação do serviço necessitado e esperado agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário do plano, no caso menor em situação de extrema vulnerabilidade, sendo que, em hipóteses como a presente, o dano moral é presumido (in re ipsa). 5. Apelação provida. Sentença reformada.” (Acórdão 1694024, 07021783720228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Portanto, está demonstrado nesse juízo estreito de deliberação, que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para prosseguir com seu tratamento, sob pena de ofensa aos seus direitos a dignidade e saúde, bem como de ser submetido à situação de piora irreversível em sua situação de saúde. Salienta-se que não há risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), tendo em vista que eventual improcedência da ação permitirá à agravante a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento. Por fim, no que tange ao pedido para que se determine que o agravado preste caução para ressarcir eventuais danos que a agravante possa sofrer, tem-se que o caso exige a dispensa da referida caução, haja vista que a parte agravada é hipossuficiente, conforme declaração de ID no 162710637 do processo referência, não possuindo condições de arcar com a referida caução. Inclusive, vale ressaltar que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça (art. 178, inciso II do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador